Tribunal: STF
Processo: RE 1292598
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. CONSIDERÁVEL LAPSO TEMPORAL ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME E A CONVOCAÇÃO PARA OS EXAMES MÉDICOS. DESCLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATO. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. PRECEDENTES. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. Eventual divergência do entendimento adotado pelo Tribunal de origem, quanto à publicidade e razoabilidade do ato administrativo, que concluiu pela necessidade, no caso, de notificação pessoal do candidato do certame, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e das cláusulas editalícias do concurso, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF.



    2. No que tange à alegada afronta ao art. 5º, LV, da CF, o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG). 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, em face da Súmula 512 do STF.